Tribunal: TJES
Processo: 5000027-85.2017.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000027-85.2017.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON DA SILVA CHAGAS
RECORRIDO: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000027-85.2017.8.08.0006

RECORRENTE
:
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RECORRIDO
:
ANDERSON DA SILVA CHAGAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: DRA. JUÍZA DE DIREITO
MARISTELA FACHETTI

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pela requerida em face da sentença ID. 1785015 que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando abusiva cláusula que responsabiliza o consumidor ao pagamento de taxa condominial antes da entrega das chaves, condenando ao pagamento já em dobro de R$ 4.186,08 (quatro mil, cento e oitenta e seis reais e oito centavos) de restituição das cotas condominiais, além de condenar a requerida a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa, incompetência dos Juizados pois o valor do contrato ultrapassa 40 salários mínimos, impugnação da assistência judiciária gratuita, ausência de dever de restituir as cotas condominiais, ausência de má-fé e restituição em dobro e inexistência de danos morais, requerendo a total improcedência do pleito autoral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso inominado interposto, verifica-se que este se encontra tempestivo e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DAS PRELIMINARES

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva,

pois há
nos autos vasto conjunto probatório (ID. 531496, 531497, 531498 e 531499) que veicula a recorrente ao empreendimento Villaggio Aracruz, inclusive é claro quando associa o empreendimento a marca Lorenge. Ademais, todos contatos (e-mails) realizados entre as partes são enviados pela recorrente, inclusive com a assinatura do presidente da mesma.

Desse modo, clara a relação contratual de consumo existente entre as partes, sendo a recorrente parte legitima para figurar no polo passivo da demanda.

É como voto.

DA ILEGITIMIDA ATIVA (necessidade de litisconsórcio ativo).

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade
ativa
,
sustenta
da

pela
recorrente,
porque a
a esposa do recorrido deveria estar no polo ativo da ação,
pois
compulsando os autos, verifica-se que inicialmente quem realizou o contrato fora apenas o recorrido, a sua atual esposa não participou da relação jurídica inicial, além disso, os documentos dos autos, como contrato e boletos apenas constam o nome do recorrido.

Nesse sentido, afasta-se a preliminar arguida, ademais, as partes poderiam propor a presente isoladamente ou em conjunto.

É como voto.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DO VALOR DO CONTRATO

Rejeita-se a preliminar de incompetência em razão do valor do contrato,

diferentemente do que sustenta o recorrente, a parte recorrida não requer a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel cujo o valor ultrapassa o limite de quarentena salários mínimos, requer a revisão de cláusulas do contrato, para constatar se há abusividade ou não. Ademais, os pedidos constates na exordial não ultrapassam o valor limite de processamento no âmbito dos juizados especiais.

É como voto.

DA IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO RECORRIDO

Rejeita-se a impugnação de concessão,
inicialmente, insta consignar que por força do art. 55 da lei 9.099/95, não há condenação de custas e honorários aos requerentes (ressalvadas a má-fé), o deferimento de gratuidade ou não em primeiro grau é indiferente, além disso, o fato do recorrido ter adquirido imóvel e estar acompanhado por advogado, não é suficiente para presumir que não faria jus ao benefício.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor adquiriu imóvel no empreendimento Villaggio Aracruz ainda na planta, no dia 31/05/2016 fora expedido habite-se do empreendimento, sendo desde então cobrado pelas taxas condominiais, as chaves do imóvel foram entregues apenas em 22/03/2017, sendo que o autor pagou as taxas condominiais de julho/2016 até março/2017, ou seja, período que não estava com as chaves, o pagamento está vinculado a cláusula contratual que o autor considera abusiva, razão pela qual ingressou com a presente objetivando a declaração da abusividade da cláusula, restituição dos valores pagos e em dobro das taxas condominiais e indenização por danos morais.

Em que pese as alegações recursais, de legalidade da cobrança das taxas condominiais, vale frisar que as cobranças das taxas condominiais estão vinculadas a posse do imóvel, o recorrido arcou com taxas condominiais de quando ainda não detinha posse do imóvel, o pagamento se deu de maneira indevida, o recorrido foi imitido na posse do imóvel apenas ao final de março de 2017, não estando em posse e gozo do imóvel no período de que arcou com as taxas condominiais supramencionadas (jul/2016 a mar/2017), as taxas condominiais só podem ser cobradas a partir do recebimento das chaves.

Nesse sentido, comunga-se com a decisão de piso para condenar a recorrente a restituir os valores pagos referentes as cotas condominiais, no entanto o a restituição deverá ser feita de maneira simples e não em dobro, devendo a recorrente restituir de maneira simples o pagamento das taxas condominiais pagas pelo recorrido antes da entrega das chaves, razão pela qual,
vota-se pela reforma parcial da sentença para o fim de condenar a recorrente a restituição do pagamento de maneira simples.

De outra quadra, quando a indenização por danos morais, sabe-se que a mera cobrança indevida não gera dano moral
in re ipsa
, sendo esse entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, no caso em tela o autor fora cobrado de taxa condominiais sem estar em posse do imóvel, não demonstrando nos autos lesão moral, apenas o fato de que realizou os pagamentos indevidos, não sendo demonstrado nos autos lesão que ultrapassasse o mero aborrecimento, não resta configurado violação dos direitos de personalidade do recorrido, capaz de ensejar reparação pecuniária.

Assim, destaca-se

Sergio Cavalieri Filho em “Programa de responsabilidade Civil”, 10ª. Ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 93:

“só deve ser reputado dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”

Desse modo, da análise dos autos o fato experimentado pelo recorrido não ficou demonstrado dano moral, razão pela,
vota-se pela reforma parcial da sentença, para o fim de julgar improcedente o pedido de danos morais.

Ante o exposto
,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando
a sentença para o fim, de condenar o recorrente ao pagamento de restituição das taxas condominiais no valor de 2.093,04 (dois mil, noventa e três reais e quatro centavos) de maneira simples, bem como, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários sucumbenciais.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.